Tribunal: TJES
Processo: 5006946-80.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006946-80.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERNADETE FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ENVIO DE PLÁSTICO EM NOME DE TERCEIRO. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL AFASTADO PELA EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR (SÚMULA 385/STJ). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que afastem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual a autora aduz que ao realizar uma compra na loja Casas Bahia fora realizado um cartão de crédito junto à requerida. Contudo, chegou em sua casa um plástico com titularidade diferente e com um limite diverso do informado, não o tendo utilizado. Ocorre que, tempos depois, recebeu uma fatura acerca do suposto uso do cartão, além de seu nome ter sido inserido nos cadastros de inadimplentes pelo não pagamento.

Portanto, requer a suspensão da exigibilidade do boleto no valor de R$ 878,61, haja vista que não o utilizou o cartão, e busca a retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito em relação a dívida de R$ 572,27.

Em sede de sentença
os pedidos autorais foram julgados improcedentes, sob a justificativa de ausência de prova mínima e narrativa diversa da informada administrativamente junto ao Procon.

Irresignada, a autora apresentou recurso inominado almejando a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença merece reforma. Explico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo entre a recorrente e o banco recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando a relação de consumo, aplica-se à instituição financeira recorrente a inversão do ônus da prova, bem como a responsabilidade objetiva por eventual dano causado, este último prescindindo de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

No contexto dos autos, após a aplicação da inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6ª, inciso VIII do CDC, a instituição financeira recorrida não obteve êxito em se desincumbir do ônus probatório atribuído a ela, porquanto não comprovou a existência de relação jurídica válida entre as partes, tampouco do débito.

Sabe-se que a responsabilidade da fornecedora de serviços só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Nesse sentido, verifico que o banco recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida. Por conseguinte, restou incontroversa a inscrição do nome da consumidora no SERASA em razão de contrato o qual não se comprovou a existência.

Veja que, inobstante eventual narrativa contraditória da consumidora, de fato não há dos autos qualquer prova que demonstre a existência de um contrato de crédito, tampouco autorização para que terceira pessoa fosse seu dependente.

O recorrido sequer junta aos autos a fatura com a comprovação dos gastos que ensejaram a inscrição no cadastro de inadimplentes, visto que o valor inserto é diverso ao valor da fatura recebida pela consumidora em nome do terceiro.

Portanto, tenho que a pretensão autoral merece prosperar no tocante à declaração de inexistência de débito e exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes.

Contudo, quanto aos danos morais, vislumbro incabíveis
in casu
, uma vez que já havia anotação do nome da recorrente no Serasa. Assim, com fulcro na súmula 385 do STJ, a qual estabelece que, havendo legítima inscrição preexistente, incabível indenização por dano moral nos casos de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, o pedido em questão deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

DECLARAR
a inexistência de responsabilidade da recorrente pelos débitos ora discutidos, atinentes a cartão de crédito Casas Bahia Visa Platinum, final 8012;

DETERMINAR
à recorrida que retire o nome da recorrente dos cadastros de inadimplentes no tocante a dívida ora declarada inexistente no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários sucumbenciais ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)